Tribunal: STF
Processo: HC 179570
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
FALTA GRAVE – PROVA – HIGIDEZ. Constando de procedimento administrativo disciplinar comprovação da prática de falta grave no curso da execução da pena, ante dados coligidos, descabe acolher tese de falta de prova. 



    DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Atendido o dever de fundamentar decisão judicial, inexiste nulidade. 



    RECURSO – INTEMPESTIVDIDADE – PRAZO – DEVOLUÇÃO – IMPROPRIEDADE. Revelada intempestividade de recurso, tendo sido a parte regularmente intimada, não cabe a reabertura de prazo recursal.